Tribunal: STJ
Processo: 5032317-25.2022.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2151585 - RJ (2024
/0220290-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PRECONIZADOS NO
ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
1. Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência – recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita –,
descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria
de ordem pública. Precedentes.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/09/2025
23/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50803759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 23449bd1-3b8b-48c9-997a-773863aa8a14

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA50803759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 23449bd1-3b8b-48c9-997a-773863aa8a14

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2151585 - RJ (2024/0220290-
0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PRECONIZADOS NO
ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
1. Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência – recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita –,
descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria
de ordem pública. Precedentes.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DROGARIAS PACHECO
S/A ao acórdão da Corte Especial (fls.1.046/1.049), assim ementado:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182
/STJ. NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADOS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
A parte embargante (fls. 1.054/1.061) alega que o acórdão embargado foi
omisso ao não observar a determinação expressa de sobrestamento proferida nos
autos do
do Tema Repetitivo n. 1.342, que discute a inclusão da
leading case
remuneração do contrato de aprendizagem na base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal.
Documento eletrônico VDA49500234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:32
Código de Controle do Documento: 480a82c1-6c45-471e-8182-b9736f1032d0

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado não considerou os fundamentos
autônomos apresentados quanto ao dissídio jurisprudencial. Alega que o agravo
interno impugnou os dois fundamentos da decisão monocrática, o que não foi
reconhecido pela decisão atacada.
Os embargados não se manifestaram (fls. 1.067 e 1.069).
É o relatório.
VOTO
A decisão não padece de nenhum dos vícios preconizados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil.
No caso, não há omissão ou contradição no aresto embargado; ao contrário,
todos os elementos necessários para a solução foram apresentados.
Inicialmente, destaco que a decisão de sobrestamento referente ao Tema n.
1.342 foi proferida posteriormente ao julgamento do recurso especial pela Segunda
Turma do STJ, bem como que o órgão fracionário não se debruçou sobre o mérito
recursal.
Ademais, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que,
dos embargos de divergência –
não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade
recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita –, descabe a apreciação de
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o
questões meritórias
que não
configura omissão (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.491.896/SP, Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe
).
19/12/2023
Em igual sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.148.657
/MT, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
;
24/5/2024 e AgInt nos
EREsp n. 1.697.213/RS, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
.
18/4/2024
Quanto à segunda omissão apontada, o acórdão embargado foi claro ao
demonstrar a ausência de similitude entre os arestos confrontados, senão vejamos (fl.
1.048 – grifo no original):
O acórdão embargado aplicou a Súmula 182/STJ, em julgamento de agravo
interno, uma vez que o recurso manejado não impugnou os fundamento da
decisão recorrida. Consoante consta na própria ementa do julgado (fl. 827 – grifo
nosso):
II - Nesta Corte, em decisão monocrática, o recurso especial não foi
conhecido ante a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do STF e a
consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ. A parte agravante, em
seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.
Documento eletrônico VDA49500234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:32
Código de Controle do Documento: 480a82c1-6c45-471e-8182-b9736f1032d0

III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
. Incidência do
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Note-se que a decisão monocrática apenas possui dois fundamentos para o
não conhecimento do recurso especial, quais sejam, a incidência da Súmula 284
/STF e a jurisprudência pacífica quanto a interpretação literal da lei tributária ao
versar sobre outorga de isenção ou exclusão de obrigação tributária. O agravo
.
interno concluiu que nenhuma das teses fixadas foi impugnada
De outro giro, os acórdãos paradigmas cuidam de situações em que parte da
decisão monocrática não é impugnada e outra, autônoma e suficiente por si só
para modificar o entendimento, é objeto de impugnação via agravo interno.
Claramente não é o caso dos autos.
não há divergência de tese jurídica em debate, mas mera tentativa
Assim,
de reapreciação da aplicação de óbice pelo órgão fracionário do STJ. Os embargos de
divergência possuem papel uniformizador da jurisprudência, não sendo a Corte
Especial mais uma instância revisora.
Desse modo, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da
, por via oblíqua,
da decisão embargada,
parte embargante de
rediscutir as conclusões
providência descabida na via eleita. A propósito: EDcl no AgRg no MS n. 28.736/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira,
DJe
; EDcl no MS n. 28.073
Corte Especial,
17/3/2023
/DF, Ministro Raul Araújo,
, DJe
; e AgInt no MS n. 28.267/DF,
Corte Especial
15/8/2022
Ministra Nancy Andrighi,
DJe
.
Corte Especial,
27/5/2022
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
a parte
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte), sem prejuízo de aplicação de multa.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49500234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:32
Código de Controle do Documento: 480a82c1-6c45-471e-8182-b9736f1032d0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EREsp 2.151.585 / RJ
Número Registro: 2024/0220290-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50323172520224025101
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50790230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: ec2e5590-e65c-4d6f-9f1b-b6727453c4b1

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: ec2e5590-e65c-4d6f-9f1b-b6727453c4b1